Tribunal: TJDFT
Processo: 0757852-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. VALOR PROBANTE DOS ÁUDIOS. DANO MORAL PRESUMIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Pratica o crime de descumprimento de medida protetiva o agente que desobedece a ordem judicial de proibição de contato telefônico, após a sua intimação pessoal.
II - Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como gravações de áudio que confirmam o descumprimento das medidas protetivas de urgência.
III - O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 caracteriza-se pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas, independentemente do motivo do contato telefônico, sendo descabida a tese defensiva de ausência de dolo.
IV - A ausência de data nos áudios ou identificação nos números de telefone não invalida a prova, quando o conteúdo das conversas demonstra, de forma inequívoca, o descumprimento das ordens judiciais de proibição de contato.
V - É possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo este presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.
VI - Mantida a condenação do réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 200,00 a título de reparação mínima por danos morais.
VII - Recurso conhecido e desprovido.